Tribunal: STF
Processo: ADI 5783
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Sertão baiano. Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto. Direitos territoriais. Concessão de direito real de uso de terras devolutas estaduais. Art. 3º, § 2º, da Lei nº 12.910/2013 do Estado da Bahia. Termo final para requerer a regularização fundiária das terras tradicionalmente ocupadas. Pretensão legislativa de cessar conflitos rurais e alcançar estabilidade social. Inconstitucionalidade. Medida inadequada, desnecessária e desproporcional. Ônus injustificado sobre a parte vulnerável. Proteção insuficiente do direito à existência e à reprodução física e cultural das comunidades tradicionais. Indissociabilidade dos direitos territoriais e do direito de existir como comunidade tradicional. Assimilação forçada à sociedade envolvente. Procedência. 



    1. A Constituição do Estado da Bahia prevê a concessão de uso das terras devolutas estaduais às comunidades de fundo e fecho de pasto, típicas do sertão baiano, nos biomas cerrado e caatinga. A origem dessas comunidades remonta ao processo de colonização, em particular com a interiorização por meio da pecuária. Tais comunidades adaptaram-se às condições climáticas da região e desenvolveram particular relação com as terras ocupadas, geridas de maneira coletiva. Construíram modos de vida e formas de organização próprias. Conciliam a existência de áreas comuns, em que criados animais soltos e realizadas outras atividades sociais, e áreas apossadas individualmente, para lavoura e moradia familiares.



    2. Impugnado o art. 3º, § 2º, da Lei nº 12.910/2013 do Estado da Bahia, que impõe prazo à regularização fundiária das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades de fundo e fecho de pasto mediante a concessão de uso: “Art. 3º (...). § 2º - Os contratos de concessão de direito real de uso de que trata esta Lei serão celebrados com as associações que protocolizem os pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária, nos órgãos competentes, até 31 de dezembro de 2018.”



    3. Dada a íntima relação entre a posse das terras coletivas e a reprodução física e cultural das comunidades tradicionais, os direitos territoriais resultam abrangidos pelo direito fundamental à cultura (art. 215, CF), em particular no que diz com a proteção dos grupos participantes do processo civilizatório nacional (§ 1º). Suas diferentes formas de expressão e modos de criar, fazer e viver integram o patrimônio cultural brasileiro (art. 216, I e II, CF) e devem ser objeto de tutela legislativa, administrativa e jurisdicional efetiva e adequada.



    4. A posse tradicional e as expressões culturais que derivam da estreita relação entre as comunidades tradicionais e seu território integram sua identidade, que se traduz no pertencimento coletivo, nas particulares compreensões de mundo, nos imaginários coletivos, na relação travada com o local onde vivem (Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comunidade Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai), de modo que o reconhecimento dos direitos territoriais exprime a afirmação da identidade étnico-racial e da trajetória histórica própria dos povos e comunidades tradicionais. 



    5. Negar a garantia às terras tradicionalmente ocupadas é negar a própria identidade, o reconhecimento da comunidade tradicional na sua singularidade cultural. É condenar o grupo culturalmente diferenciado, centrado na particular relação com o local que estrutura as suas formas de criar, fazer e viver, ao desaparecimento. É impor-lhe a assimilação à sociedade envolvente e violar a dignidade da pessoa humana em sua expressão comunitária (art. 1º, III, CF), com a anulação cultural e até mesmo física da comunidade.



    6. A imposição de prazo fatal para que as comunidades apresentem requerimento de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária das terras tradicionais traduz limitação constitucionalmente injustificada, que não subsiste ao teste da proporcionalidade. Medida (i) inadequada para promover o fim dos conflitos fundiários, (ii) desnecessária para estancar dúvida dominial sobre as terras devolutas e cessar a violência a que sujeitas as comunidades e (iii) manifestamente desproporcional, ao impôr ônus excessivo à parte vulnerável, afastando o seu direito de existir e de reproduzir-se culturalmente, que demanda especial proteção.



    7. Incompatibilidade do termo final estabelecido pela norma impugnada com os arts. 13 e 14 da Convenção nº 169 da OIT e com o art. 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    8. Violação dos arts. 1º, III, 5º, XXII, 215, § 1º, 216, I e § 1º, da Constituição. O direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII), compreendido à luz do direito fundamental à cultura e do direito humano à propriedade e à posse coletivas, traduz moldura normativa que abriga a proteção das formas tradicionais de pertencimento. 



    9. Apelo ao Estado da Bahia, a título de obiter dictum, instando-o a adotar todas as medidas legislativas, administrativas e judiciais necessárias para efetivar os direitos territoriais das comunidades de fundo e fecho de pasto, sem prejuízo da tutela devida às demais comunidades tradicionais do território baiano, em toda a sua diversidade.



    10. Ação conhecida e pedido julgado procedente.